Tribunal: STF
Processo: RE 109344
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-10
Data de publicação: 1986-06-10

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE REGISTRO. DENOMINAÇÃO RELACIONADA COM O PRODUTO. ART. 65, 20 DO CPI. NÃO É NULO O REGISTRO DE MARCA COM DENOMINAÇÃO COMUM OU VULGAR QUE NÃO TENHA RELAÇÃO DIRETA E IMEDIATA COM O PRODUTO, NÃO A QUE SUSCITA UMA ASSOCIAÇÃO MEDIATA, CONTINGENTE OU ACIDENTAL,
DISTINÇÃO QUE SUSCITA QUESTÃO DE FATO, IRREVISIVEL NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.